Tribunal: STJ
Processo: 0119848-84.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 904063 - SP(2024/0119848-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JADSON PEREIRA DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDREIA REZENDE TINANO - DEFENSOR PÚBLICO -
MG157372
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ATUAÇÃO
DE
GUARDAS
MUNICIPAIS.
BUSCA
PESSOAL.
REGULARIDADE DA ABORDAGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática que, em
, declarou a nulidade das provas
habeas corpus
decorrentes de busca pessoal realizada por guardas municipais e absolveu o
paciente por ausência de materialidade remanescente, em condenação pelo
, da
mantida em segunda instância.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
2. A impetrante sustentou nulidade do flagrante por ilegalidade da abordagem
da guarda municipal. No agravo regimental, o Ministério Público Federal
alegou inadequação do
como sucedâneo recursal, inexistência
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, possibilidade de atuação da Guarda Municipal em
segurança pública e necessidade de conformidade com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
3.
. A Turma, inicialmente,
Decisões anteriores e remessa para retratação
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a ordem concessiva de
e a nulidade das provas. Interposto recurso extraordinário pelo
habeas corpus
Ministério Público Federal, a Vice-Presidência sobrestou o feito e, à vista da
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
(Tema
608.588/SP
656), reconheceu aparente contrariedade do acórdão da Turma à orientação
vinculante, determinando o retorno dos autos para eventual juízo de
retratação, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.030
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 656 da repercussão geral, é legítima a
atuação da guarda municipal em policiamento ostensivo e segurança urbana,
independentemente da demonstração de relação clara, direta e imediata com a
proteção do patrimônio municipal, de modo a afastar a nulidade das provas
produzidas por seus agentes; e (ii) saber se os elementos concretos do caso
(fuga ao avistar a viatura, dispensa de objeto em lixeira, confissão e indicação
Documento eletrônico VDA55994897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 72e12054-befd-45a6-bad4-b90df890a193

de drogas na residência) configuram fundada suspeita para a busca pessoal,
preservando a licitude das provas e a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Turma aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
(Tema 656), segundo a qual é constitucional o exercício, pelas
608.588/SP
guardas municipais, de ações de segurança urbana, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública e vedada atividade de polícia judiciária, concluindo que a
atuação da guarda municipal não se limita à proteção imediata do patrimônio
municipal.
6. Reconheceu-se que a decisão anteriormente proferida pela Turma, que
reputara ilegal a atuação dos guardas civis por ausência de vínculo direto com
a proteção do patrimônio municipal, divergia da orientação vinculante do
Supremo Tribunal Federal, impondo-se, em juízo de retratação (art. 1.030, II,
do CPC), a adequação do acórdão ao Tema 656.
7. Com base nas premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias,
considerou-se que a fuga dos indivíduos ao avistarem a viatura da guarda
municipal e a dispensa de objeto em lixeira, seguida da apreensão de porções
de cocaína, configuram fundada suspeita, nos termos do
do CPP, a
art. 244
autorizar a busca pessoal, em consonância com o
probatório exigido
standard
pela jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para desconstituir o
acórdão anterior e denegar a ordem de
.
habeas corpus

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 72e12054-befd-45a6-bad4-b90df890a193

AgRg no HABEAS CORPUS No 904063 - SP(2024/0119848-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JADSON PEREIRA DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDREIA REZENDE TINANO - DEFENSOR PÚBLICO -
MG157372
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ATUAÇÃO
DE
GUARDAS
MUNICIPAIS.
BUSCA
PESSOAL.
REGULARIDADE DA ABORDAGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática que, em
, declarou a nulidade das provas
habeas corpus
decorrentes de busca pessoal realizada por guardas municipais e absolveu o
paciente por ausência de materialidade remanescente, em condenação pelo
, da
mantida em segunda instância.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
2. A impetrante sustentou nulidade do flagrante por ilegalidade da abordagem
da guarda municipal. No agravo regimental, o Ministério Público Federal
alegou inadequação do
como sucedâneo recursal, inexistência
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, possibilidade de atuação da Guarda Municipal em
segurança pública e necessidade de conformidade com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
3.
. A Turma, inicialmente,
Decisões anteriores e remessa para retratação
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a ordem concessiva de
e a nulidade das provas. Interposto recurso extraordinário pelo
habeas corpus
Ministério Público Federal, a Vice-Presidência sobrestou o feito e, à vista da
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
(Tema
608.588/SP
656), reconheceu aparente contrariedade do acórdão da Turma à orientação
vinculante, determinando o retorno dos autos para eventual juízo de
retratação, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.030
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 656 da repercussão geral, é legítima a
atuação da guarda municipal em policiamento ostensivo e segurança urbana,
independentemente da demonstração de relação clara, direta e imediata com a
proteção do patrimônio municipal, de modo a afastar a nulidade das provas
produzidas por seus agentes; e (ii) saber se os elementos concretos do caso
(fuga ao avistar a viatura, dispensa de objeto em lixeira, confissão e indicação
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

de drogas na residência) configuram fundada suspeita para a busca pessoal,
preservando a licitude das provas e a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Turma aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
(Tema 656), segundo a qual é constitucional o exercício, pelas
608.588/SP
guardas municipais, de ações de segurança urbana, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública e vedada atividade de polícia judiciária, concluindo que a
atuação da guarda municipal não se limita à proteção imediata do patrimônio
municipal.
6. Reconheceu-se que a decisão anteriormente proferida pela Turma, que
reputara ilegal a atuação dos guardas civis por ausência de vínculo direto com
a proteção do patrimônio municipal, divergia da orientação vinculante do
Supremo Tribunal Federal, impondo-se, em juízo de retratação (art. 1.030, II,
do CPC), a adequação do acórdão ao Tema 656.
7. Com base nas premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias,
considerou-se que a fuga dos indivíduos ao avistarem a viatura da guarda
municipal e a dispensa de objeto em lixeira, seguida da apreensão de porções
de cocaína, configuram fundada suspeita, nos termos do
do CPP, a
art. 244
autorizar a busca pessoal, em consonância com o
probatório exigido
standard
pela jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para desconstituir o
acórdão anterior e denegar a ordem de
.
habeas corpus

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática (fls. 170-184) que concedeu a ordem em habeas
para declarar a nulidade das provas decorrentes de busca pessoal realizada por
corpus
guardas municipais, seguida de busca domiciliar, e absolver o paciente por ausência de
materialidade remanescente.
Consta que o agravado foi condenado nos Autos n. 1500436-
83.2021.8.26.0571 pela infração ao
, da
condenação
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
confirmada em segunda instância.
No agravo regimental, o Ministério Público Federal sustenta a inadequação do
como sucedâneo recursal, a inexistência de flagrante ilegalidade, a
habeas corpus
licitude das diligências e a possibilidade de atuação da Guarda Municipal em contexto de
segurança pública e a conformidade da decisão a parâmetros fixados pelo Supremo
Tribunal Federal (Tema 280 e ADPF 995).
Devidamente intimada, a Defensoria Pública apresentou impugnação,
pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de desvio de
finalidade da Guarda Municipal, ausência de fundadas razões para o ingresso domiciliar
e inexistência de consentimento
(fls. 220-224).
válido/documentado
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental
(fls. 235-251).
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário para reformar o
acórdão recorrido e afastar a declaração de nulidade das provas obtidas através das
diligências da guarda municipal, bem como para restabelecer a condenação do
paciente (fls. 263-285).
Contrarrazões ao recurso extraordinário foram apresentadas (fls. 292-303).
A Vice-Presidência desta Corte consignou que foram admitidos como
representativos de controvérsia e remetidos à Suprema Corte os recursos extraordinários
interpostos no HC n.
no
e no HC n.
814.996/SP,
AREsp n. 2.567.125/PR
883.840/SP,
que ainda não foram objeto de análise pelo Plenário Virtual. Assim, com fundamento no
III, do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do recurso
art. 1.030,
extraordinário até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal (fls.
306-308).
A decisão da Vice-Presidência registrou que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese
608.588-RG/SP,
vinculante (Tema n.656). Tal decisão constatou que o julgado impugnado se encontra,
em princípio, contrário ao entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 656
do STF. Diante disso, determinou o envio dos autos à Turma de origem para eventual
juízo de retratação (fls. 320-321).
É o relatório.
VOTO
Os autos foram encaminhados a esta Turma pela Vice-Presidência desta Corte
Superior para eventual juízo de retratação, nos termos do
do Código de
art. 1.030
Processo Civil.
Passo ao exame da matéria em juízo de retratação, nos termos determinados
pela Vice-Presidência desta Corte.
A decisão de fls. 235-251 negou provimento ao agravo regimental, mantendo
a decisão que concedeu a ordem de
para declarar a nulidade das provas
habeas corpus
colhidas a partir da busca pessoal realizada pela guarda municipal.
Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
608.588 (tema 656), fixou a seguinte tese:

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída
art. 144
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal,
art. 144,
as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional.

Consta da ementa do julgado:

EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL. LEI DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO No
o, I. POLICIAMENTO PREVENTIVO E
13.866/2004, ART. 1
COMUNITÁRIO. ATRIBUIÇÕES.
§ 8o, DA CF. SEGURANÇA
ART. 144,
PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 656. ATUAÇÃO LEGISLATIVA
MUNICIPAL. LIMITES. ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS
(
. SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (
LEI 13.022/2014)
.
FEDERALISMO
COOPERATIVO.
ÓRGÃO
LEI
13.675/2018)
INTEGRANTE
DA
SEGURANÇA
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE GUARDAS MUNICIPAIS DESTINADAS À PROTEÇÃO DOS BENS,
SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. 1. A competência legislativa municipal estabelecida no
artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, segundo o qual ‘os Municípios
poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens,
serviços e instalações, conforme dispuser a lei”, é o thema iudicandum sob
julgamento. 2. In casu, impugna-se, mediante recurso extraordinário, o
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou procedente a ação
direta ajuizada pelo Ministério Público paulista, declarando a
inconstitucionalidade do inciso I do artigo 1o da Lei Municipal no
segundo o qual cabe à Guarda Civil Metropolitana “exercer,
13.866/2004.
no âmbito do Município de São Paulo, o policiamento preventivo e
comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos
fundamentais dos cidadãos”. Em razão da declaração de
inconstitucionalidade, o legislador local deu nova redação ao texto,
mantendo, em essência, seu sentido e alcance, nos seguintes termos: “I -
exercer, no âmbito do Município de São Paulo, as ações de segurança
urbana, em conformidade com as diretrizes e programas estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Segurança Urbana, promovendo o respeito aos
direitos humanos”. 3. A referida norma se revela compatível com a
Constituição da República, porquanto: (i) o conteúdo semântico do poder
normativo conferido ao legislador municipal se compatibiliza com a
repartição constitucional de competências; (ii) as Guardas Municipais atuam
diretamente na área de segurança pública, por força do artigo 144 da
Constituição Federal; (iii) a atribuição de policiamento preventivo e
comunitário à Guarda Municipal não viola o pacto federativo, porquanto se
insere em desenho normativo de cooperação entre os entes em prol da
segurança pública, dever do Estado. (A) O poder normativo conferido ao
legislador municipal deve se compatibilizar com a repartição constitucional
de competências 4. A segurança pública é incluída pela Constituição Federal
no rol dos direitos fundamentais sociais (art. 6o) e sua concretização como
dever do Estado e responsabilidade de todos, com vistas à preservação da
ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144). Em
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

especial, no que se refere expressamente às Guardas Municipais, a
Constituição Federal faculta aos Municípios sua criação, para proteção de
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei (§8o). 5. A
delegação legislativa ao parlamento municipal, ao delimitar os contornos da
norma, restringe o controle sobre esse poder legislativo municipal, cujo
limite e alcance constitui justamente a Repercussão Geral reconhecida. Essa
restrição decorre de que “o princípio da separação de poderes, que embora
não seja um princípio rígido, implica, no seu conteúdo essencial, a distinção
entre legislação e jurisdição” (MEDEIROS, Rui. A Decisão de
Inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1999. p. 495).
6. O desafio consiste em que a atividade jurisdicional de análise da
compatibilidade vertical das normas infraconstitucionais não permite que
fatores desconexos da realização dos valores constitucionais atropelem a
força normativa da Constituição, mas também não se deve esvaziar o poder
de conformação do legislador, no espaço de experimentalismo democrático
e, no presente caso, das exigências da municipalidade. 7. As vantagens do
experimentalismo que decorre de um modelo descentralizado de federalismo
foram apontadas pelo Juiz Louis Brandeis, da Suprema Corte norte-
americana, ao apelidar os governos estaduais de ‘laboratórios da
democracia’, conceito desenvolvido por Daniel Sarmento e Cláudio Pereira
de Souza Neto, ao destacarem que “a aplicação de novas ideias ou arranjos
políticos em algum estado ou município precursor pode servir como teste”
(SARMENTO, Daniel; PEREIRA NETO, Cláudio Pereira de. Direito
constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte:
Fórum, 2012, p. 335). 8. Se a Constituição não realizou uma escolha
categórica a respeito das formas de atuação das guardas municipais, mas
apenas estabeleceu balizas norteadoras desse proceder e atribuiu sua
concretização ao legislador local, não cabe ao Poder Judiciário encampar
visão juriscêntrica quanto ao tema, sobrepujando-se aos entendimentos
exarados pelo poder democraticamente eleito. 9. Sob esse prisma, descabe a
conclusão pela existência de uma decisão constitucional apriorística a
respeito da forma pela qual o Município deverá, necessariamente, ordenar a
proteção de seu patrimônio. Além de contingencialmente atrelada aos
temores de cada região e tempo, a escolha do legislador municipal pela
conduta mais apropriada não prescinde de uma análise econômica e
pragmática quanto às formas de atuação das guardas municipais, que
reverberam também o contexto específico do Município em que atuarão. 10.
Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário não pode sonegar controle de
constitucionalidade às normas infraconstitucionais submetidas à jurisdição
constitucional, máxime quando a abertura semântica dos conceitos demanda,
em sua aplicação prática, um estreitamento à luz dos demais preceitos
constitucionais, para maior atingimento dos fins estabelecidos. 11. A fim de
reconduzir as normas municipais aos interesses locais, as leis que instituem
as suas respectivas guardas devem se adequar tanto à finalidade
constitucional de promoção da segurança pública, como às especificidades
locais, que restringem o poder legiferante municipal e, ainda, aos termos
preconizados no § 8o do artigo 144 da Constituição. 12. No plano legislativo
federal, o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei no 13.022/2014)
estabelece que incumbe às guardas municipais “a função de proteção
municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

do Distrito Federal” (art. 2o). Ao limitar o poder legislativo municipal aos
interesses locais, a
contribui para delimitar o espaço
Lei no 13.022/2014
normativo do § 8o do artigo 144 da Constituição Federal, em respeito ao
Pacto Federativo. 13. A manutenção da ordem constitui atribuição dos
órgãos de segurança pública, embora a taxatividade do caput do artigo 144
da Constituição Federal não tenha o condão de deslegitimar a atribuição
concedida pelo Município às suas guardas com vistas à preservação de seus
bens, serviços e patrimônio. 14. In casu, o inciso I do artigo 1o da Lei
Municipal no
na redação declarada inconstitucional pela Corte
13.866/2004,
a quo, ao atribuir à Guarda Civil Metropolitana de São Paulo o
policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos
e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, da mesma forma que o
novo texto, ao prever a atribuição de “segurança urbana”, não exorbitou os
limites do poder normativo municipal, porquanto expressamente ressalva que
essa atribuição deve se exercer “no âmbito do Município de São Paulo”. Ao
atribuir à Guarda Municipal o policiamento preventivo e comunitário, bem
como a mediação de conflitos, o dispositivo legal não se distancia dos
postulados constitucionais mas, antes, promove sua concretização. (B) A
atuação direta das guardas municipais na área de segurança pública não
viola a taxatividade do caput do artigo 144 da Constituição Federal 15. A
jurisprudência desta Corte assentou ser defeso ao constituinte estadual ou
distrital ampliar o rol constante do
da Constituição Federal, de
art. 144
modo a prever novos órgãos de segurança pública, por se tratar de matéria
de organização administrativa, cuja iniciativa se reserva ao Chefe do Poder
Executivo local (ADI 1.182, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de
ADI 2.819, Rel. Min. Eros Grau, DJ de
. No mesmo
10/3/2006;
2/12/2005)
sentido, quanto à taxatividade do rol de órgãos de segurança pública, cito os
precedentes que afastaram tal caracterização em relação ao Instituto-Geral
de Perícias do Rio Grande do Sul; ao Instituto Geral de Perícia de Santa
Catarina e à Polícia Científica do Paraná (respectivamente a ADI 2827,
Relator Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe
ADI 3469, Relator
06/04/2011;
Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe
e ADI 2575, Relator Min. Dias
28/02/2011;
Toffoli, Pleno, DJe
. 16. O distinguishing quanto ao presente
16/11/2020)
caso se faz necessário, porquanto as guardas municipais encontram
supedâneo constitucional no artigo 144, § 8o, da Constituição Federal,
inserido no Capítulo da Segurança Pública. Ainda que não se insiram
expressamente no rol do caput do artigo 144, as guardas municipais atuam
na promoção da segurança pública, conquanto dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, em caráter colaborativo, naquilo que pertine à
esfera da municipalidade. 17. Nesse sentido, este Plenário, por maioria,
julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade
5948 e 5538 e improcedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade 38,
declarando inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (
que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo por
Lei 10.826/2003)
integrantes de guardas municipais conforme o número de habitantes das
cidades. Ao autorizar que todos os integrantes de guardas municipais do país
tenham direito ao porte de armas de fogo, o voto condutor ressaltou que
“não há dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das guardas
municipais no sistema de segurança pública do país” (ADI 5538, Relator:
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe 18-05-
01/03/2021,
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

2021). 18. Em sentido análogo, o Plenário desta Corte, no julgamento da
ADPF 995, declarou inconstitucionais todas as interpretações judiciais que
excluam as Guardas Municipais da condição de integrantes do Sistema
Único de Segurança Pública. 19. Finalmente, no Recurso Extraordinário
846.854, o Plenário reconheceu que as guardas municipais executam
atividade de segurança pública essencial ao atendimento de necessidades
inadiáveis da comunidade, sendo essa a razão pela qual não lhes cabe o
exercício do direito de greve (RE 846.854, Relator: Luiz Fux, Relator p/
Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 07-02-2018). A Corte,
ao estender às Guardas Municipais a tese firmada no Recurso
Extraordinário 654.432, segundo a qual “o exercício do direito de greve, sob
qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os
servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública”,
aplacou qualquer controvérsia sobre as entidades atuarem nessa área. 20.
Esse reconhecimento não significa que o Município, ao relacionar a
proteção de seu patrimônio à eventual mediação de conflitos, confere à
Guarda Municipal a mesma competência dos órgãos incumbidos do
exercício da segurança pública. A legitimidade constitucional da lei
municipal em questão apoia-se na circunstância relevante de que a Guarda
Municipal exerce atividade essencial relativa à segurança pública. 21. In
casu, o policiamento preventivo e comunitário, bem como o termo correlato
“segurança urbana”, de que trata o inciso I do artigo 1o da Lei Municipal no
impacta diretamente o setor de segurança pública, sem
13.866/2004,
equiparar a Guardar Municipal aos órgãos policiais previstos no
da
art. 144
Constituição, porquanto inserida no exercício específico do poder de polícia
municipal. 22. A Guarda Municipal paulista, no bojo das atribuições
instituídas pela lei municipal, assume o relevante papel de autoridade
estatal, servindo de referência para direcionamento das principais
reivindicações da comunidade. 23. A atividade se aproxima de outras tantas
que, dentro de suas esferas de atuação, os Municípios determinam sejam
exercidas pela Guarda Municipal, em vez de as exercerem diretamente.
Deveras, o exercício do poder de polícia, no âmbito das competências
municipais e para as finalidades constitucionalmente previstas no
§
art. 144,
8o, pode ser cumulado com diversas outras funções, típicas ou não de
segurança. 24. In casu, conceder menos poderes à Guarda Municipal
poderia comprometer a eficiência da tutela do patrimônio, bens e serviços
municipais, bem como do direito fundamental à segurança pública,
esvaziando a proteção constitucional. Esse alerta se coaduna diretamente
com as transformações que Gustavo Binenbojm, sob uma perspectiva
inovadora, identifica o instituto do poder de polícia, abrangendo, a um só
tempo, o giro pragmático e o giro democrático-constitucional (BINENBOJM,
Gustavo Poder de Polícia Ordenação Regulação, Transformações Político-
Jurídicas, Econômicas e Institucionais do Direito Administrativo Ordenador
Editora Fórum: Belo Horizonte, 2016, p.329). 25. Nesse cenário normativo e
jurisprudencial, o policiamento preventivo e comunitário e a atuação na
segurança urbana pela Guarda Municipal Metropolitana configura exercício
de poder de polícia do Município de São Paulo, especialmente relevante para
a segurança pública, assim como a mediação de conflitos com vistas à
proteção dos bens públicos, ainda quando realizada ostensivamente, que se
direciona à concretização do interesse coletivo, da paz e da ordem, mediante
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

prevenção e repressão a comportamentos potencialmente nocivos aos
interesses locais. (C) As atribuições da Guarda Municipal se inserem no
federalismo de cooperação em prol da segurança pública 26. A Federação se
caracteriza por aglutinar, dentro de um mesmo território, diversos centros
dotados de capacidade política. Em linhas gerais, o federalismo é um
arranjo institucional que envolve a partilha vertical do poder entre várias
entidades políticas autônomas, que coexistem no interior de um único Estado
soberano. Trata-se de um modelo de organização política que busca
conciliar a unidade com a diversidade. 27. No federalismo cooperativo
contemporâneo, a atuação dos entes federados na busca por soluções aos
problemas sociais alicerça-se num modelo de parceria e colaboração, mercê
de “no exercício de suas competências constitucionalmente determinadas,
deve a União preservar a autonomia dos Estados-Membros e dos
Municípios, dever que decorre do próprio princípio federativo. De igual
modo, a ação dos Estados e Municípios é orientada pelo dever de fidelidade
[à federação (Bundestreue)] e de cooperação para com a realização dos
objetivos da República” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo
Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017).
28. O caráter colaborativo das guardas municipais com os demais entes que
atuam na segurança pública evidencia-se no Estatuto Geral das Guardas
Municipais, editado com o manifesto propósito de disciplinar o artigo 144,
§8o, da Constituição Federal. Em seu artigo 5o, parágrafo único, estabelece
que “a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com
órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou
de congêneres de Municípios vizinhos”, sendo que, quanto às ocorrências
emergenciais ou flagrante delito, deve a Guarda Municipal “prestar todo o
apoio à continuidade do atendimento” no órgão descrito nos incisos do
caput do artigo 144 da Constituição Federal. 29. No mesmo sentido, a Lei no
13.675, de 11 de junho de 2018, que disciplina a organização e o
funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública nos termos
do §7o do artigo 144 da Constituição Federal, institui o Sistema Único de
Segurança Pública, integrado pelas guardas municipais, segundo previsão
legal autônoma e expressa, em que ainda estabelece a atuação cooperativa,
sistêmica e harmônica de cada integrante. 30. A intenção do texto normativo
objeto do presente recurso foi concretizar a cooperação entre os entes
federativos no que se refere à segurança pública, respeitadas as
competências e a taxatividade do rol de órgãos de que trata o
da
art. 144
Constituição Federal. 31. A possibilidade de atribuição de policiamento
preventivo e comunitário às guardas municipais há de ser vista como um
importante instrumento federativo à disposição dos Municípios no combate à
insegurança e à depredação do patrimônio público, cuja atuação, em vez de
reduzir a autonomia do Estado-membro, desenvolve-se de forma cooperada
entre os entes federados, na busca constante pela efetividade do direito
constitucional à segurança. 32. In casu, a
do Município de
Lei 13.886/2004,
São Paulo, objeto da controvérsia ora em debate, foi editada pelo ente
municipal para fixar atribuições da Guarda Civil Metropolitana, como parte
integrante do esforço empregado pelas diversas esferas do Poder Público
brasileiro para fazer frente aos preocupantes índices de criminalidade e
violência presentes no território nacional, não havendo que se cogitar de
violação ao pacto federativo ou usurpação de competência. 33. Ex positis,
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

VOTO PELO PROVIMENTO do recurso extraordinário com repercussão
geral, a fim de declarar a constitucionalidade do artigo 1o, inciso I, da
do Município de São Paulo, tanto em sua redação original
Lei 13.866/2004
como na redação dada pela
fixando-se a seguinte tese: “É
Lei 14.879/2009,
constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança
urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer
art. 144
atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso
VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis
art. 144,
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional”.
(RE 608588, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-02-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n
DIVULG 21-08-2025 PUBLIC 22-08-2025)

No presente
, esta e. Turma entendeu pela ilegalidade da
habeas corpus
atuação dos guardas civis, porquanto não demonstrada concretamente a existência de
relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal.
Diante disso, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
que concedeu a ordem de habeas corpus.
Referida decisão diverge do entendimento fixado pela Suprema Corte, sob a
sistemática da repercussão geral, para o Tema 656 do STF.
Vale registrar que esta Turma, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal
Federal, seguiu tal orientação no julgado abaixo:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO. TEMA N. 656 DO
STF. ATUAÇÃO JUSTIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL
VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o habeas
corpus não é cabível como substitutivo de recurso previsto na legislação
processual penal, sendo admitida excepcionalmente a concessão da ordem de
ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder,
circunstância não evidenciada no caso.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588 (Tema n.
656 da repercussão geral), firmou entendimento de que é constitucional o
exercício, pelas guardas municipais, de atividades de segurança urbana,
incluindo o policiamento ostensivo comunitário, desde que respeitadas as
competências das demais forças de segurança.
3. No caso concreto, a abordagem decorreu de fundadas suspeitas,
respaldadas em elementos objetivos: o local é conhecido pela prática de
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

tráfico de entorpecentes e o acusado foi visto entregando um objeto a um
terceiro que, ao perceber a aproximação dos guardas municipais, evadiu-se
do local.
4. A busca pessoal foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 244
do CPP, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na diligência realizada
pelos agentes da guarda municipal.
5. Agravo regimental provido para não conhecer do habeas corpus, cassando
a ordem concessiva anteriormente proferida.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
916.704/SP,
julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
23/9/2025.

Por essa razão, deve ser reconhecida a legalidade da ação da guarda civil no
caso em questão, visto que ficou assentado no julgamento do Supremo Tribunal Federal
que a atuação das guardas municipais não está limitada à existência de relação clara,
direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal.
No caso, constou da sentença condenatória (fl. 39):

(...) Nesse particular, referendando as declarações prestadas em solo policial
(fls.
), os guardas, servidores cujas reputações se presumem ilibadas, e
06/07
que nenhum motivo se comprovou possuíssem para, conluiados, prejudicar
terceiro inocente, trouxeram (faz-se uma síntese dos depoimentos, que se
complementam sem contradições) que patrulhavam aquela região quando se
depararam com Jadson acompanhado do adolescente, os quais, em
contrapartida, ao vê-los, correram, e durante essa tentativa frustrada de fuga
o acusado jogou numa lixeira algo que logo se verificou se tratar de 3
porções de cocaína. Abordados, com Jadson foram apreendidos R$5,00 e
com o menor R$125,00. Os averiguados informalmente logo admitiram o
tráfico, tendo Jadson, com o acompanhamento do adolescente, detalhado que
deixava o dinheiro a cargo desse menor e mantinha mais entorpecentes em
sua casa, para onde as diligências se estenderam, lá encontradas, num muro
indicado por ele, outras 17 porções de cocaína (sempre embaladas sob a
forma de pó de aricanduva – designação dada por agentes de segurança do
município para porções maiores que o corriqueiro, embaladas à vácuo,
supostamente provindas daquela região, na Capital) e R$70,00.

O acórdão impugnado mencionou a abordagem (fls. 136-137):

De proêmio, a alegada nulidade da prova em decorrência da atuação dos
guardas civis municipais e busca pessoal sem fundada suspeita deve ser
rechaçada.
Isso porque, não se questiona a possibilidade e a regularidade de guardas
municipais realizarem a prisão em flagrante. Em casos como o dos autos, em
sendo o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão em
estado de flagrância, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do
que dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 301
No caso em análise, guardas municipais avistaram dois indivíduos em via
pública, os quais tão logo avistaram a viatura tentaram se evadir, sendo
certo que um deles, Jadson, durante a fuga, dispensou um objeto em uma
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

lixeira. Alcançados, com o adolescente José Octavio foi encontrada a
quantia de R$ 125,00 e na lixeira mencionada foram localizadas três porções
de cocaína. Indagados, o peticionário confessou que realizava a venda de
drogas e que entregava o dinheiro decorrente da venda para o adolescente,
para que guardasse. O revisionando, ainda, afirmou que em sua residência
teria mais drogas, de modo que, em diligências ao local, apreenderam mais
17 porções de cocaína, embaladas de modo semelhante àquelas, e mais R$
70,00.
Destarte, a despeito das alegações defensivas, pelas circunstâncias narradas,
não se verifica qualquer ilegalidade da abordagem do peticionário.

Os autos evidenciam que as instâncias ordinárias reputaram legítima a ação
policial pelos seguintes elementos: fuga dos indivíduos ao avistarem a viatura e a
dispensa de objeto, durante a fuga, em uma lixeira.
Por esses fundamentos, em juízo de retratação, nos termos do
II, do
art. 1.030,
CPC, voto por dar provimento ao agravo regimental, com a desconstituição do acórdão
de fls. 235-251, e denegando o
.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA55645951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 3173489b-f257-440a-ab41-82553cfb3de2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 904.063 / SP
Número Registro: 2024/0119848-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00059880220238260000 15004368320218260571 59880220238260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDREIA REZENDE TINANO - DEFENSOR PÚBLICO - MG157372
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JADSON PEREIRA DE CAMARGO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JADSON PEREIRA DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDREIA REZENDE TINANO - DEFENSOR PÚBLICO - MG157372
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55916294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:16
Código de Controle do Documento: 2ace873d-ca24-4944-bac3-7eb61c309952

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo regimental, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:16
Código de Controle do Documento: 2ace873d-ca24-4944-bac3-7eb61c309952